Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705803-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: MICAELE TEODORO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ITAÚ SEGUROS S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de MICAELE TEODORO DA SILVA (processo n. 0036277-84.2016.8.07.0001, consistente em indeferir o pedido de arresto. Observa-se dos autos de origem que o indeferimento em tela é resultado de pedido novamente formulado pela parte após negativa anterior do juízo, em 4/11/2021 (ID 76207005). Notoriamente, de lá para cá não houve nenhuma situação fático-processual na demanda que autorizasse a formulação de pedido idêntico, com nítido propósito de reconsideração, sem que a parte exequente diligenciasse no novo endereço indicado pelo magistrado. Desse modo, o presente recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do referido dispositivo por se tratar de vício insanável. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 16:38:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator